Tribunal: TJDFT
Processo: 0750810-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750810-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO EMBARGADO: ANDRE DA FONSECA PINTO DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Créditas Auto (ID no 56450128) contra decisão desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 56146161). 2. Nas razões de ID no 56450128, o embargante alega que os embargos de declaração têm finalidade de sanar a obscuridade da decisão na parte em que fundamenta o indeferimento das pesquisas patrimoniais. Sustenta que as pesquisas poderão efetivamente contribuir para a satisfação do crédito exequendo. 3. Aponta que o indeferimento viola princípios coroados pela legislação processual vigente. Expõe que não há no ordenamento jurídico determinação de esgotamento extrajudicial antes de formular pedido judicial de pesquisa. 4. Pede o saneamento do vício de obscuridade e a reforma da decisão que indeferiu a utilização dos sistemas em favor do credor. 5. Sem contrarrazões (ID no 57505748). 6. Cumpre decidir. 7. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 8. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no CPC, art. 1.022, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 9. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 10. A decisão apreciou as teses recursais suscitadas pelo ora embargante de forma clara e precisa, com fundamentação pertinente sobre o caso. 11. Estabeleceu que “(...) os relatórios solicitados pelo agravante ultrapassam a mera pesquisa patrimonial. Contêm dados pessoais e confidenciais que evidenciam relações fiscais, trabalhistas, patrimoniais, societárias, familiares e financeiras entre pessoas naturais e pessoas jurídicas” (ID no 56146161, pág. 3). 12. Esclareceu que “(...) o agravante não demonstrou o preenchimento dos pressupostos fático-legais necessários para justificar a realização da medida pleiteada, tampouco que vem empreendendo diligências com o intuito de auxiliar na localização de bens do agravado que possam satisfazer o crédito”. 13. Também indicou satisfatoriamente os fatos e o direito que conduziram ao não provimento do recurso. A prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses do embargante não configura obscuridade. 14. Da simples leitura das razões, evidencia-se, com facilidade, que os argumentos expostos pelo embargante demonstram nítido interesse em rediscutir as questões enfrentadas e superadas na decisão. 15. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios do embargante. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 16. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar a decisão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 17. Ausente a comprovação de erro, omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no julgado. 18. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o Juiz ou o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar a embargada multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o). 19. Diante do caráter eminentemente protelatório dos embargos de declaração, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (R$ 27.065,94), a ser revertida em favor do embargado. Dispositivo 20. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão embargada. 21. Nos termos do CPC, art. 1.026, § 2o, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (R$ 27.065,94), a ser revertida em favor do embargado. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de abril de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro